Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO IDÔNEA DO BEM. DESCABIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O Decreto-Lei 911/1969 não condiciona a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de localização idônea pelo credor fiduciário. Descabida, portanto, a determinação judicial. Precedentes do Nosso Tribunal.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.